Tribunal: TJDFT
Processo: 0718326-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718326-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Embriaguez ao volante. Provas. Receptação. Desclassificação para modalidade culposa. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade. 1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 2 - Declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, na delegacia e em juízo, -- de que o agente estava embriagado e admitiu ter se deslocado de Taguatinga ao Plano Piloto conduzindo veículo automotor – corroboradas pelo teste de alcoolemia com concentração superior ao limite legal, são provas suficientes para condenação pelo crime do art. 306 do CTB. 3 - As circunstâncias do flagrante – apreensão, com o agente, de aparelho celular produto de crime, o que foi confirmado pela vítima, proprietária do aparelho - e a falta de documentos que provem sua origem lícita, são circunstâncias que caracterizam o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. 4 – A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso II, do Código de Processo Penal, 306, caput, da Lei 9.053/1997, e 180, caput, do Código Penal, asseverando inexistir “qualquer prova ou elemento de informação” (id 24211653, pág. 5) que autorize a condenação. Colaciona ementa de julgado do TJRS, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para a advogada subscritora do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, apresentou petição sustentando ser desnecessária tal providência. Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AgRg na PET no AREsp 1014437, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 5/2/2020). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido, seja quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso II, do Código de Processo Penal, 306, caput, da Lei 9.053/1997, e 180, caput, do Código Penal, seja quanto à divergência interpretativa. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela manutenção da sentença condenatória, fazendo constar, verbis: “Declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, na delegacia e em juízo, - de que o agente estava embriagado e admitiu ter se deslocado de Taguatinga ao Plano Piloto conduzindo veículo automotor – corroboradas pelo teste de alcoolemia com concentração superior ao limite legal, são provas suficientes para condenação pelo crime do art. 306 do CTB” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012